Tribunal: TJPA
Processo: 0800835-15.2022.8.14.0067
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800835-15.2022.8.14.0067

RECORRENTE/RECORRIDO: TALIA DOS SANTOS COSTA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS IDÓNEOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Não há que se falar em nulidade por excesso de linguagem, quando a decisão se encontra escorreita, limitando-se a expor os fatos e seus fundamentos, apontando para os indícios de autoria delitiva, bem como afirmando haver a possibilidade da configuração das qualificadoras, providências necessárias, sob pena de falta de fundamentação.

2 – Não merece guarida o pedido de despronúncia, uma vez que consta do caderno processual prova de materialidade e indícios da autoria delitiva imputada à recorrente, havendo suporte probatório suficiente para manter a decisão impugnada.

3 – As causas que qualificam o crime, por envolverem apreciação de matéria fática, somente podem ser excluídas da cognição dos jurados quando manifestamente improcedentes ou descabidas, do contrário, conspurcado estaria o princípio constitucional do juiz natural. Precedente do STJ.

4 – A decisão de pronúncia deve ser mantida em todos os seus termos, de modo que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, onde as teses que procura sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.

5 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
RÔMULO
JOSÉ FERREIRA
NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por TALIA DOS SANTOS COSTA, inconformada com a decisão do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, que a pronunciou pela prática delitiva prevista no artigo art. 121, §2º, II e IV, do código penal (homicídio qualificado por motivo fútil e à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido) (ID Nº 5680600).

Em suas
razões
, alega nulidade da decisão de pronúncia, por excesso de linguagem. Ainda, pede sua despronúncia, sob alegações de insuficiência de provas idôneas de autoria delitiva. Alternativamente, pede a exclusão das qualificadoras por manifesta improcedência (ID 17777006).

A Promotoria de Justiça, em suas
contrarrazões
, manifestou-se pelo não provimento do recurso, mantendo-se in totum a r. sentença que pronunciou a recorrente (ID 17777011).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo não provimento do presente recurso (ID 18032005).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a peça acusatória, em síntese, que:

“(...) na madrugada do dia 29 de maio de 2022, por volta de 04h00min, em via pública, especificamente na Rua Ayrton Senna, Bairro Novo, município de Mocajuba/PA, MOYSES DOS SANTOS SOUZA, vulgo “MALZÃO” ou “LIMÃO”, em unidade de desígnios com sua companheira TALIA DOS SANTOS COSTA, vulgo “LOIRINHA”, ambos com manifesta intenção homicida e em posse de arma branca, ceifaram a vida da vítima Wesley do Nascimento da Silva, vulgo “BEBÊ”. Os fatos foram pormenorizadamente descritos no Relatório de ID 65048785 – Pág. 16-19, tendo os mesmos sido indiciados pela autoridade policial como incursos nas penas do art. 121, §2º, II, c/c art. 29, do CP.

2. Segundo o que restou apurado, a vítima WESLEY estava em um bar conhecido como “Bar Caverna” na companhia de TALIA DOS SANTOS COSTA, Silvia Letícia, Welisson, Jhonatan, Billi Djow e do adolescente Guilherme Baia Caldas. Após uma discussão entre WESLEY e TALIA neste local, WESLEY a teria agredido e, em razão disso, MOYSES, vulgo “MALZÃO”, namorado de TALIA, o teria jurado de morte. Em seguida, todos saíram do Bar Caverna e foram para a casa de Silvia Letícia. Ao chegarem próximo à residência, MOYSES agarrou a vítima pelas costas, deu-lhe uma “gravata” e enfiou uma faca no olho, tendo a vítima saído do local cambaleado. Em seguida MOYSES, vulgo “MALZÃO”, disse “vou terminar de matar este bicho, se não ele volta para me matar depois ”. Em seguida, TALIA e MOYSES, ambos portando facas, saíram em direção a WESLEY e, ao lhe alcançarem, MOYSES desferiu-lhe diversas facadas. Aproveitando-se que a vítima caiu no chão, TALIA ainda desferiu-lhe uma facada, ceifando sua vida. Após matarem a vítima, os denunciados evadiram-se para local incerto e ignorado. (...)”

São os fatos.

- DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM:

A defesa alega que
o juízo a quo já prejulgou a causa da qual é absolutamente incompetente, fazendo uso de termos e expressões que, indubitavelmente, macularão a imparcialidade dos jurados
.

Não lhe assiste razão.

Da leitura atenta dos autos, em especial da decisão impugnada, observa-se que o magistrado narrou os fatos, indicou os atos instrutórios que nortearam seu convencimento e afirmou haver prova da materialidade e
indícios
da autoria delitiva.

Leia-se os trechos da decisão do juízo, nas partes referentes à autoria delitiva:

“(...) Tocante aos
indícios
de autoria, a instrução processual os revelou, a ponto de indicar a ré TALIA DOS SANTOS COSTA, como incurso nas penas do artigo 121, §2º, II e IV do Código Penal.

(...)

A despeito da negativa, com base nas provas produzidas em audiência, tenho que,
em termos moderados, estão presentes os
indícios
suficientes de autoria e materialidade delitiva do crime de homicídio
, consoante descrito no art. 121, §2º, II e IV do Código Penal Brasileiro, estando, portanto, justificada a pronúncia da acusada, autorizando-se, assim, a submissão de TALIA DOS SANTOS COSTA, a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Mocajuba.

Quanto ao decote das qualificadoras, não há, a meu juízo, prova inequívoca da não ocorrência, motivo pelo qual, compreendo que o D. conselho de sentença, em mister próprio, deve deliberar acerca do tema, em sessão plenária de julgamento. (...)” (destaquei)

Ora, não há qualquer excesso a ser reconhecido.

O magistrado
a quo
deixa claro que está apontando os indícios de autoria delitiva, necessários à fundamentação da decisão, sob pena de não atender ao dever constitucional de fundamentação (CF, art. 93, IX).

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. VIOLAÇÃO A NORMA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Quanto à ofensa ao art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal - CF, "tem-se que tal pleito não merece subsistir, uma vez que a via especial é imprópria para o conhecimento de ofensa a dispositivos constitucionais" (AgRg no AREsp 1072867/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 18/4/2018).

2. Nos termos do que dispõe o art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal -CPP, o Magistrado, ao pronunciar o acusado, deve se limitar à indicação da materialidade do delito e dos indícios da autoria, baseando seu convencimento nas provas colhidas na instrução, sem, contudo, influir no ânimo do conselho de sentença.

3. Na espécie, não se vislumbra a existência de excesso de linguagem na decisão de pronúncia, pois foram apenas relatados os elementos de prova que justificaram o encaminhamento do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, sem qualquer esboço de juízo de certeza acerca das provas. "Não há excesso de linguagem na sentença de pronúncia quando o m agistrado apresenta os elementos da instrução probatória para concluir pela existência de indícios suficientes de autoria, conforme ocorreu no presente feito" (AgRg no REsp n. 1.829.535/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 22/6/2021).

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, Quinta Turma, AgRg no AgRg no AREsp 2341569 / PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 23/02/2024)

A decisão de pronúncia, embora caracterizada pela sobriedade, não escapa ao dever constitucional de fundamentação (CF, art. 93, IX). Destacam-se a brevidade a ser dada à explanação jurisdicional e a ausência de afirmações e entonações peremptórias. O seu objetivo é conduzir os sujeitos processuais através do itinerário percorrido pelo magistrado para o alcance de sua convicção, com afastamento sucinto de graves obstáculos, sem, contudo, ditá-los em termos absolutos ou demonstrá-los unidirecionais (STF, HC 96.737, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, DJE 7/8/2009 e HC 109.065, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 1/8/2012).

Dessa forma, a decisão se encontra escorreita, limitando-se a expor os fatos e, de forma comedida, seus fundamentos.

Rejeito, pois, esta preliminar.

- DO PLEITO DE DESPRONÚNCIA:

É cediço que a decisão de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade, baseado em indícios de autoria e prova de materialidade do fato, para que o possível autor do fato delituoso seja levado a julgamento pelo Júri Popular.

A decisão é de caráter eminentemente declaratório, ou seja, atesta a possibilidade de os fatos narrados na peça acusatória serem verdadeiros.

Com efeito, indícios de autoria e prova da materialidade delitivas encontram sede nos autos, esta no laudo de exame cadavérico e aquela nos depoimentos tomados em juízo, conforme transcritos na decisão de pronúncia, de onde se lê:

A testemunha CILENE DOS SANTOS COSTA, irmã da acusada, afirmou ter tomado conhecimento dos fatos e da participação da ré por meio de uma amiga de prenome Cleide, que teria revelado a participação da ré TALIA, na morte de Wesley.

Já a testemunha SILVIA LETICIA MORAES DA SILVA, disse em juízo que conhecia a vítima, e que no dia dos fatos estava ingerindo bebida alcoólica em frente ao bar Caverna e por volta de 01h00min., quando já estava de saída, a vítima a convidou para continuar ingerindo álcool, convite que a testemunha declinou, saído do local em seguida. Relatou que no decorrer da madrugada, ouviu pessoas gritando dizendo que teria ocorrido um acidente com Wesley e logo depois foi confirmada a morte. Afirmou ter escutado diversos comentários, alguns, inclusive de que a acusada teria sido a responsável pelo crime.

A testemunha JOÃO NONATO DA SILVA, disse que seu filho foi vitimado com cerca de 5 a 6 facadas, duas delas aplicadas no olho e que a acusada TALIA teria desferido o primeiro dos golpes, fato que lhe fora revelado por um amigo da vítima. Relatou ainda, que a vítima teria sido convidada por TALIA para ir até o Bar Caverna, cujo convite fora premeditado a fim de que Wesley recebesse um “corretivo” por conta de uma dívida de drogas.

A testemunha NAYARA SOUZA DOS SANTOS, irmã do falecido Moyses, vulgo “malzão”, disse em juízo não ter presenciado os fatos, porém, soube que TALIA estava envolvida em uma briga com a vítima Wesley, no Bar Caverna. Afirmou que seu irmão Moyses confessou que TALIA também teria desferido uma facada na vítima.

A testemunha JONNATHAS EVARISTO CALDAS relatou que o falecido Moyses (Malzão) estava embriagado no dia dos fatos e foi avisado por TALIA de que Wesley intencionava matá-lo. Relatou que Talia estava com uma faca no local, mas não teria participado da morte da vítima.

Qualificada e interrogada em juízo, a acusada negou a prática criminosa. Afirmou que no dia dos fatos, a vítima estava no Bar Caverna e ao passar por ele, teve suas partes íntimas tocadas por Wesley, que a teria ameaçado de morte, bem como, o falecido Moyses. Em seguida – prosseguiu a ré – avisou Moyses acerca da ameaça feita pela vítima.

Como se vê, o conjunto probatório acostado aos autos aponta indícios de autoria suficientes e aptos a embasar a decisão de pronúncia, impondo a sua submissão ao julgamento pelo Júri Popular.

Não merece, portanto, guarida o pedido de despronúncia.

DO DECOTE DAS QUALIFICADORAS:

Em relação ao decote das qualificadoras, é sabido que, em respeito ao princípio do juiz natural, somente é possível sua exclusão na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedente e descabida, o que não é o caso dos autos, porquanto o juízo acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.

É certo que, havendo indícios suficientes da ocorrência das mencionadas qualificadoras, a dúvida deve ser dirimida pela Corte Popular que, a partir da análise do modo como se deu a execução do crime e de acordo com a narrativa dos fatos constantes da denúncia, com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no âmbito do devido processo legal, poderá decidir pela sua exclusão.

Ao concluir por sua submissão ao Conselho de sentença, o magistrado assim registrou:

(...) Quanto ao decote das qualificadoras, não há, a meu juízo, prova inequívoca da não ocorrência, motivo pelo qual, compreendo que o D. conselho de sentença, em mister próprio, deve deliberar acerca do tema, em sessão plenária de julgamento. (...)

A decisão está bem fundamentada e,
in casu
, diante de tudo o que foi apurado e está encartado nos autos, especialmente as declarações das testemunhas, verifica-se a necessidade da submissão de sua procedência ao Júri Popular.

Para corroborar o acima exposto, cito julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS.

1. Do conjunto probatório coligido, a materialidade foi comprovada e há suficientes indícios de autoria para a submissão do agravante ao Tribunal popular. Assim, presentes estão os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal, e dessume-se do acórdão que foram produzidas provas em juízo que indicam a autoria delitiva do agravante. Desse modo, havendo indícios da prática de crime doloso contra a vida, faz-se necessária a pronúncia, para que o Juiz natural da causa aprecie o mérito da imputação.

2. A alteração do entendimento das instâncias de origem, a fim de concluir que a dinâmica dos fatos teria ocorrido de forma diversa, de forma a desclassificar a conduta para a forma culposa, demandaria análise probatória, providência vedada na via eleita.

3. Por fim, vale consignar que esta Corte Superior entende que
"a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados" (AgRg no AREsp n. 2.043.486/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022).

4. Agravo regimental desprovido.

(destaquei) (STJ, Sexta Turma, AgRg no HC 893318 / SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 03/05/2024)

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Nos termos acima expostos, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, para manter a decisão de pronúncia em todos os seus termos, de modo que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, onde as teses que procura sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/06/2024